Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta 3 (três) omissões no acórdão.
3. Alega que a 1a omissão “refere-se ao fato de que o Embargado em nenhum momento questionou os valores e documentos carreados pela Embargante aos autos”.
4. A 2a omissão, conforme defende, “refere-se à necessidade de indicar que, mesmo reduzida a condenação, os juros de mora e a correção monetária seguem o fixado em sentença, isto é, com correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (07/12/2021) e acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (02/02/2022)”.
5. Por fim, a 3a omissão, argumenta, “refere-se à necessidade de fixação de honorários advocatícios em segundo grau, já que a sentença, mesmo que não se acolha a primeira omissão, foi mantida em parte, devendo-se aplicar o art. 55 da Lei n. 9.099/95”.
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. O fato de o embargado não ter questionado os valores apontados à inicial não gera presunção absoluta de sua veracidade. Quanto aos juros de mora e correção monetária, não houve reforma da sentença nesse ponto, razão por que tais disposições permanecem hígidas. Quanto aos honorários advocatícios, sua fixação é incabível na hipótese, pois não há recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
9. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.